Tribunal: TJDFT
Processo: 0730374-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE CONEXÃO/PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. DIREITO RECONHECIDO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se o Distrito Federal e o Instituto de previdência dos servidores do Distrito Federal – IPREV/DF contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando-os a pagar ao autor a quantia de R$ 23.206,02 (vinte e três mil, duzentos e seis reais e dois centavos), referente às 66 parcelas de VPNI vencidas entre maio de 2011 e maio de 2016.
2. Preliminar de conexão por prejudicialidade. Afasta-se a hipótese de conexão por já ter sido uma das demandas resolvida originariamente, encontrando-se em grau de cumprimento de sentença. Ausentes os requisitos aptos a legitimarem a solução sob o prisma da subsistência de prejudicialidade externa entre as ações por não depender, em suma, a resolução duma do desate da outra (CPC, art. 313, V, “a”). Preliminar rejeitada.
3. Prejudicial de prescrição. O autor pleiteia as parcelas vencidas no período de maio de 2011 a maio de 2016, o que, a princípio, indicaria a prescrição da pretensão. Todavia, no caso em análise, as verbas pleiteadas decorrem da ordem concedida em mandado de segurança impetrado pela parte autora em 11.05.2016 (0015783-07.2016.8.07.0000), cujo trânsito em julgado ocorreu em 03.06.2019 (ID 13983702), período em que não fluiu o prazo prescricional, consoante regra prevista no art. 199, I, do CC. Assim, considerando que a autora pleiteia os últimos cinco anos anteriores a data da impetração do writ, afasta-se a prejudicial de prescrição.
4. Mérito. Conforme já evidenciado, o autor/recorrido teve reconhecido seu direito à percepção da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI pelo Col. STJ no RMS 52.864/DF, cujo trânsito em julgado ocorreu em 03.06.2019. Destarte, é inadmissível, nestes autos, a reapreciação de matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, pretendendo a parte autora tão somente o recebimento das parcelas anteriores a impetração do writ.
5. Precedentes: Acórdão n.905214, 07135395020158070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/11/2015, publicado no DJE: 13/11/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada, Partes: DISTRITO FEDERAL versus JOSE SILVIO MAGALHAES; Acórdão n.891002, 07024399820158070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/09/2015, publicado no DJE: 15/09/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Portanto, não merece qualquer reparo a sentença combatida, que condenou o réu/recorrente ao pagamento do valor devido a título de VPNI, tendo o STJ decido no sentido de que cabe o pagamento. Ressalte-se que a prova de existir ou não crédito deve ficar reservada à fase de cumprimento de sentença.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.